Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002103-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RICARDO DA CRUZ FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, quanto ao ofício de ID 15527429 e aos cálculos de ID 17135262. I. Brasília, 27 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador